Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026082-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.741.803/0001-65 (AGRAVANTE), ERIKA DRUMOND - CPF: 615.463.561-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EXTINTA PARCIALMENTE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MATÉRIA QUE NÃO EXIGE ANÁLISE URGENTE – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO - RESP 1.696.396/MT E 1.704.520/MT - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão atacada não se insere no rol do art. 1.015 do CPC e a matéria não é urgente, não se aplica a mitigação da taxatividade (RESP 1.696.396-MT e 1.704.520-MT), o que impõe o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, na Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração de Posse n. 1000321-75.2019.8.11.0032, extinguiu a lide em relação aos pedidos de demarcação e nulidade do georreferenciamento, em virtude da ilegitimidade da autora, visto que não é a proprietária do imóvel, e determinou o seu prosseguimento apenas quanto à pretensão de reintegração de posse.

A agravante aduz que o Juízo de origem não se manifestou sobre os honorários sucumbenciais devidos ao seu advogado, uma vez que parte da demanda foi extinta sem exame do mérito.

Na contraminuta a agravada argui preliminar de não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que o
decisum
não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e a matéria não é de urgência. No mérito, diz que os honorários de sucumbência só podem ser fixados na sentença, ao final do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Não conhecimento do Recurso - decisão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e a matéria não é de urgência
.

O art. 1.015 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

·

I - tutelas provisórias;

·

II - mérito do processo;

·

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

·

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

·

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

·

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

·

VII - exclusão de litisconsorte;

·

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

·

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

·

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

·

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

·

XII - (VETADO);

·

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

·

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

O não arbitramento de honorários advocatícios em virtude da extinção do feito sem resolução do mérito em relação aos pedidos de demarcação e de nulidade do georreferenciamento, diante da ilegitimidade da autora, realmente não se insere no rol do dispositivo acima transcrito nem se trata de matéria urgente, o que impede a mitigação da sua taxatividade
(RESP 1.696.396 e REsp 1.704.520).

Posto isso, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024